Tribunal: TJES
Processo: 5003834-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME – PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial.

Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o agravante já exerce, há muitos anos, as funções de policial, estando aparentemente apto a continuar a exercê-las caso aprovado no certame.

Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003834-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da Decisão Id n. 4755866, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da Ação Ordinária nº 5009677-92.2023.8.08.0024, onde foi parcialmente deferido o pedido de antecipação de tutela de
CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA,
aqui agravado,

“a fim de suspender os efeitos do ato que eliminou o autor do exame médico do concurso público vertente, convocando-o para as demais fases do concurso, incluindo a prova oral que será realizada no próximo dia 02 de abril
”.

Em suas razões recursais a

agravante alega, em síntese, que o agravado foi eliminado do certame, nos termos do subitem 10.3.12 do edital de abertura, por ser portador de enfermidade expressamente prevista no edital como causa para inaptidão na fase de exame de saúde, defendendo ainda que não compete ao Judiciário examinar, sob o aspecto intrínseco, os atos administrativos, para declará-los oportunos ou inoportunos, mas tão somente legais ou ilegais, não encontrando a pretensão de revisão do critério de avaliação respaldo no ordenamento jurídico.

A Tutela recursal foi indeferida na decisão ID 4866339, e não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da Decisão Id n. 4755866, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da Ação Ordinária nº 5009677-92.2023.8.08.0024, onde foi parcialmente deferido o pedido de antecipação de tutela de
CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA,
aqui agravado,

“a fim de suspender os efeitos do ato que eliminou o autor do exame médico do concurso público vertente, convocando-o para as demais fases do concurso, incluindo a prova oral que será realizada no próximo dia 02 de abril
”.

Pois bem. A decisão agravada é do seguinte teor,
in verbis
:

“[...] O Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do Estatuto Processual Civil, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e, b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, após exame dos documentos colacionados pela parte autora, vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a demonstração dos requisitos necessários à concessão do pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente, senão vejamos.

Nota-se que, embora haja previsão editalícia, a condição que supostamente incapacitaria o requerente para o exercício da função não foi assim reconhecida de forma objetiva. Isso porque, conforme ID 23332233, o médico ortopedista Dr. Marcos Bezerra – CRM nº 14.584 – RQE nº 531 atesta, expressamente, a aptidão do requerente para o exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil, apesar de ser portador de leve "...discreta discal entre L5/S1", não apresentando prognóstico de piora espontânea ou com a prática de atividades físicas.

Não bastasse isto, verifico que o requerente comprova, no ID 23332235, que exerce a função de Agente de Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Esse elemento reforça a evidência de veracidade do Laudo Médico de ID 23332233, quanto à capacidade do requerente para o exercício de funções policiais. Desse modo, por ora, parece-me não haver motivo suficiente para que o requerente seja declarado inapto para o exercício do cargo pleiteado, nos termos do ato administrativo de ID 23332231.

Outrossim, acresço entendimento jurisprudencial do Egrégio TJ/ES, inclusive, que caminha no sentido de que, constatada a aptidão para o cargo, o ato administrativo que desclassificou o candidato deve ser anulado, in verbis:

"REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações. 4. Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. 6. Pretensão recursal do candidato de receber a remuneração devida em razão do ato ilegal praticado pelo Estado. Ausência de direito. 7. Incidência da tese de repercussão geral fixada pelo e. STF no tema 671, segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Leading case: RE 724347). 8. Recurso do candidato conhecido e desprovido. 9. Sentença mantida." (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).”

Portanto, ao menos em cognição sumária, entendo que está caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo autor, a qual será aferida com profundida no trâmite processual, com as provas produzidas pelas partes observando os princípios do contraditório e ampla defesa. Já no tocante ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo de igual modo como demonstrado, face a proximidade das etapas do Certame que estão por ocorrer.

Desse modo, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pedido de continuidade no certame.

Por outro lado, quanto ao pedido de garantia de nomeação/posse, pontuo que, caso o autor seja aprovado nas demais fases do certame, não há que se falar em direito à nomeação/posse antes do trânsito em julgado.

Tal entendimento já está sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Liza Santos de Oliveira contra ato supostamente ilegal e arbitrário, atribuído à Secretária de Estado da Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina, consistente na sua exoneração do cargo de agente penitenciário. 2. O Tribunal de origem afirmou que a nomeação da recorrente ao referido cargo se deu de forma precária, por força de decisão liminar, proferida no MS 9099024-53.2010.8.24.0000, e que, posteriormente, o Chefe do Poder Executivo Estadual, cumprindo a decisão definitiva naqueles autos, promoveu a sua exoneração, sem a ocorrência de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "não se aplica a teoria do fato consumado em casos de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo falar em situação consolidada pelo decurso do tempo" (AgRg no RMS 43.055/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014). 4. No mais, o STJ entende que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). 5. Na hipótese dos autos, como bem apontou a Corte de origem, não ficou demonstrada nos autos a alegada preterição da recorrente, afastando o direito à pretendida reintegração ao cargo. Por outro lado, eventual comprovação demanda dilação probatória, o que não se admite na via mandamental. Ilustrativamente: AgInt no RMS 60.868/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2019; AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/3/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 63.197/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 6/10/2020).”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, redigida de forma clara, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017).”

Dessa forma, essa segunda parte do pedido liminar deve ser rechaçada, de modo que a pretensão liminar deve ser acolhida parcialmente, garantindo-se a continuidade do requerente no concurso público em questão.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido liminar, a fim de suspender os efeitos do ato que eliminou o autor do exame médico do concurso público vertente, convocando-o para as demais fases do concurso, incluindo a prova oral que será realizada no próximo dia 02 de abril.

[...]” (ID
4755866)

O agravante, em suas razões recursais, defende, em síntese, que o agravado foi eliminado do certame, nos termos do subitem 10.3.12 do edital de abertura, por ser portador de enfermidade expressamente prevista no edital como causa para inaptidão na fase de exame de saúde, defendendo ainda que não compete ao Judiciário examinar, sob o aspecto intrínseco, os atos administrativos, para declará-los oportunos ou inoportunos, mas tão somente legais ou ilegais, não encontrando a pretensão de revisão do critério de avaliação respaldo no ordenamento jurídico.

Nesse passo, sobreveio a decisão ID. 4866339, proferida pelo e. Des. MANOEL ALVES RABELO, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, de onde se pode colher que:

“[...] ao contrário do sustentado pelo agravante, estamos diante do chamado periculum in mora inverso pelo impedimento à participação do candidato nas demais etapas do certame.

Desse modo, afronta a razoabilidade eliminar o candidato antes de se aferir se o seu quadro de saúde é capaz de torná-lo inapto ao exercício laborativo das funções.

No caso em tela, não se pode perder de vista que o agravado exerce a função de Agente de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, o que, a princípio, demonstra capacidade física para o exercício de funções policiais.

Diante de todo o exposto, e em uma análise perfunctória inerente a este momento processual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
[...]”

Feitas estas considerações, tal como constou na decisão ID 4866339, não é possível vislumbra-se,
in casu
, a possibilidade de
periculum in mora
, porquanto não demonstrado o perigo de dano irreparável ou de risco ao Estado caso mantida a decisão proferia, a qual apenas permitiu o prosseguimento da participação do agravado nas demais etapas do certame sem, em momento algum, determinar sua nomeação.

Cediço que a concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

No caso vertente, conforme se depreende da análise da documentação acostada ao presente instrumento, o ora recorrido teria sido excluído do certame por ter sido constatado que ele seria portador de discopatia degenerativa a nível de L5-S1, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural, tendo a junta médica informado que essa é uma condição incapacitante prevista no inciso X.2, letra b), do item 10.3.15 deste edital, a saber:
"b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal)”
, bem como esta condição é incapacitante pois incompatível com o cargo pretendido (Delegado de Polícia), sendo capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco, e podendo ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas (Id. 4755870).

Contudo, o agravado comprova (ID 23332235 dos autos de origem) que exerce a função de Agente de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, elemento que reforça a evidência de veracidade do Laudo Médico de ID 23332233 dos referidos autos, quanto à sua capacidade para o exercício de funções policiais.

Assim, nesta hipótese específica e em cognição sumária, se mostra desarrazoado impedir que o agravado realize as demais etapas do certame, até porque, tal impedimento, implicaria na própria eliminação do concurso, gerando o
periculum in mora inverso
,
mencionado na decisão Id 4866339.

Neste sentido trago precedente desta Corte em situação análoga a debatida nos presentes autos:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES EXAME MÉDICO REPROVAÇÃO PORTADOR DE PSORÍASE LAUDO APRESENTADO PELA PRÓPRIA DIVISÃO DE PERÍCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE DA PMES APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial. 2 .Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o próprio Laudo apresentado pela Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da Polícia Militar afirma a aptidão do candidato para o certame em apreço. 3.
Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015868, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021) [não existem destaques no original]

Assim, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do já mencionado
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Para a Administração, por sua vez, não se coloca qualquer risco, considerando-se que os alegados
“custos”
de ter um candidato a mais nas outras etapas do concurso, se é que existirão, possuem monta desprezível diante do risco de eliminação do candidato do certame.

Assim, a meu sentir, o Magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito, o que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo Juizo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME – PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial.

Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o agravante já exerce, há muitos anos, as funções de policial, estando aparentemente apto a continuar a exercê-las caso aprovado no certame.

Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003834-24.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relatora.